Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729187-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAURISLUCIA ARANTES DE SOUSA, JOSE MARIANO DA SILVA FILHO AGRAVADO: IDEAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAURISLÚCIA ARANTES DE SOUSA e JOSÉ MARIANO DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o: 0704998-98.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade. Os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça. A decisão de ID 74220259 indeferiu a gratuidade de justiça à agravante Claurislúcia Arantes de Sousa e determinou o recolhimento do preparo. Em relação ao agravante José Mariano da Silva Filho foi determinada a regularização da representação processual, bem como oportunizado prazo para comprovar a necessidade da justiça gratuita. Os documentos foram apresentados (ID 74504370). A decisão de ID 74529046 indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante José Mariano e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Os agravantes solicitaram a reconsideração da decisão (ID 74614806). A decisão de ID 74632843 indeferiu o pedido de reconsideração, tendo esclarecido que o preparo deveria ser recolhido no prazo já estabelecido, sob pena de deserção. Os agravantes requereram a concessão de 30 dias para o recolhimento do preparo, conforme petição de ID 74767045. A decisão de ID 74835373 indeferiu a concessão do prazo solicitado pelos agravantes. Foi certificada a ocorrência do transcurso do prazo para os agravantes recolherem o preparo, conforme ID 75130764. É a síntese do necessário. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na espécie, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pelos agravantes, houve o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada e foi concedida a oportunidade para o recolhimento do preparo recursal, o que não ocorreu, tendo os recorrentes deixado transcorrer in albis o prazo concedido. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para a sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora